Tribunal: TJMT
Processo: 0008578-42.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008578-42.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[LINCOLN MEIRA DOS SANTOS - CPF: 537.847.901-00 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (VÍTIMA), LEONARDO DO REGO MONTEIRO MENDONCA - CPF: 068.603.477-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO,
NA MODALIDADE DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA
. ART. 171, §2º, I, DO CP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DESCABIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por sanção restritiva de direitos, além de multa, pela prática do crime previsto no art. 171, §2.º, inc. I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; e
(ii)
analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estelionato.

III. Razões de decidir

3. Quanto à prescrição, considerando o cometimento do delito em 2018 e os marcos interruptivos posteriores à Lei n.º 12.234/2010, não há falar em extinção da punibilidade, uma vez que não transcorreram prazos superiores ao previsto no art. 109 do CP.

4. Provas documentais e testemunhais demonstram a materialidade e autoria do crime, indicando que o recorrente agiu dolosamente ao obter vantagem indevida em prejuízo alheio, utilizando-se de artifício para reaver e alienar veículo já transferido à seguradora.

5. A alegação do réu no sentido de que agiu em razão da inércia da seguradora é infundada, uma vez que o recorrente tinha ciência da cessão de propriedade e ainda assim agiu como se proprietário fosse configurando-se o elemento subjetivo do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1.
Não ocorre prescrição da pretensão punitiva, quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos observa os prazos legais.
2.
A prática de estelionato exige a comprovação da obtenção de vantagem indevida mediante ardil, o que restou evidenciado no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, 110, § 1.º, e 171, § 2.º, inc. I; CPP, art. 386, incs. III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.860.685/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/06/2020; TJ-MT, AP 1000578-36.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LINCOLN MEIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LINCOLN MEIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 229689210, proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0008578-42.2020.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 171, §2.º,

inciso

I, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 229689217, o recorrente argui,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, sopesando-se a data do indevido recebimento do automóvel, enquanto, no mérito, requer a
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 229689225 e no ID 233153187, o Ministério Público e a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, esta última na condição de assistente de acuação, rechaçam a pretensão formulada e requerem seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
240690159, opina pela
rejeição da preliminar
suscitada e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda,
pela pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Como é cediço, a atual redação do art. 110, § 1.º, do Código Penal dispõe que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada, além do que estabelece que o
recebimento da denúncia é o

termo inicial
da contagem do lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 110
-

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)”.
Grifei.

Nessa ordem de ideias, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre a
data do fato e o recebimento da denúncia
, baseando-se na
pena em concreto
, somente é possível aos delitos perpetrados até
05/05/2010,
isto é, anteriormente a publicação da Lei n.º 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1.º do Código Penal e
proibiu
o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal com marco inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

O raciocínio reflete o princípio
tempus regit actum
e se ampara na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, para condutas praticadas após 5/5/2010 (art. 110, § 1º, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010).”
(AgRg no REsp n. 1.860.685/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020) – Destaquei.

No caso concreto, o recorrente cometeu o delito em questão no
ano de 2018
, ou seja, posteriormente à mencionada reforma legislativa, o que elide a contagem do prazo prescricional entre os marcos interruptivos sugeridos nas razões recursais [entre a data do fato e o recebimento da denúncia].

Ad argumentandum tantum
, não há o transcuro temporal superior a 04 anos entre a data do recebimento da denúncia [06/12/2022] e a publicação da r. sentença condenatória [25/06/2024], sequer entre esta última data os dias atuais, a inviabilizar o reconhecimento de qualquer modalidade de prescrição.

Rejeita-se
, portanto, a prejudicial de mérito arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que, na data de
27/06/2018
, em horário não informado, na Comarca de Cuiabá/MT, o recorrente
LINCOLN MEIRA DOS SANTOS

obteve para si vantagem indevida em prejuízo alheio
,

pois induziu a autoridade policial em erro, mediante ardil, fazendo com que esta lhe entregasse o
veículo VW/GOL
, placas OBD-9412, pertencente à vítima
Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, após o que procedeu a venda do automóvel a terceira pessoa.

Nos termos narrados na exordial acusatória, na data de
28/11/2014
, o ora recorrente
LINCOLN
foi vítima do crime de roubo, no qual os infratores subtraíram o seu veículo
VW/GOL
, placas OBD-9412, cor branca. Por essa razão, ele acionou a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e, na data de
08/12/2014
, ele recebeu a quantia de R$ 34.562,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais), a título de indenização pela perda do bem, assim como realizou a transferência da propriedade do automóvel à seguradora.

Ocorre que o veículo
VW/GOL
, placas OBD-9412, cor branca foi encontrado e, na data de
27/06/2018
, o recorrente compareceu na Delegacia de Polícia, assim como procedeu a sua retirada, contudo não efetuou a devida entrega à seguradora, a legítima proprietária do bem. Ato contínuo, o acusado buscou obter a segunda via do Documento Único de Transferência - DUT junto ao DETRAN-MT, além do que procedeu a venda do bem pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), transferindo-o para a pessoa de
Antônio Rodrigues Oliveira.

Por esse fato,
LINCOLN MEIRA DOS SANTOS
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal (ID 229689159),
ao se que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
condenação
nas sanções do art. 171, § 2.º, inciso I, do Código Penal, após formulação de pedido de
ementatio libelli

(ID 229689210).

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1. Do pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do CPP:

O apelante almeja a absolvição, por insuficiência de provas quanto à sua atuação dolosa e sob o viés de que a conduta não constitui crime, mencionando que retirou o veículo do pátio da delegacia em razão de orientações dadas pelos agentes públicos, bem como diante da inércia da seguradora de ir à unidade policial e de vindicar a entrega do bem.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, configura-se quando o agente
obtém
, para si ou para outrem,
vantagem ilícita
, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro
, mediante artifício,
ardil
ou
qualquer outro meio fraudulento.

No tocante ao tipo penal em apreço, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“(
...) Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima.
Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem

indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
. (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – grifei.

Destarte, o crime de estelionato ressai configurado quando o indivíduo
(i)
obtém vantagem ilícita para si ou para terceiro;
(ii)
causa prejuízo de outrem;
(iii)
induz a vítima ou a mantém em erro;
(iv)
utiliza de ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Cumpre dizer que o § 2.º do art. 171 do Código Penal prevê modalidades especiais de estelionato, dentre elas a
disposição de coisa alheia como própria (inciso I)
, na qual se prevê os comportamento de vender, permutar, dar em pagamento, em locação ou em garantia coisa da qual
não
se é o legítimo proprietário. Nessa situação, o agente, objetivando obter a vantagem ilícita, utiliza-se da fraude e se passa pelo proprietário do bem, seja ele móvel ou imóvel, para causa prejuízo à vítima.

Feitos tais apontamentos, n
o caso concreto, a
materialidade
do crime ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 229688741 - Pág. 27/28); do aviso de sinistro ID 229688741 - Pág. 29/30); do comprovante de pagamento escritural a fornecedores (ID 229688741 - Pág. 31/32); da autorização de transferência de propriedade (ID 229688741 - Pág. 34); do auto de deposito (ID 229688741 - Pág. 38); do termo de entrega de veículo (ID 229688741 - Pág. 35) e do relatório policial (ID 229688741 - Pág. 69).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
LINCOLN MEIRA DOS SANTOS
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal
.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente
LINCOLN negou
o cometimento do crime, contudo, relatou que, no ano de 2014, o seu veículo foi roubado, razão pela qual acionou o seguro e
foi devidamente indenizado do prejuízo suportado
, quando também
procedeu assinatura do documento de transferência do bem à seguradora, com o reconhecimento de firma.

Prosseguiu dizendo que, no ano de 2018, o automóvel ressaiu localizado e permaneceu acautelado na Delegacia da Comarca de Diamantino, de modo que foi comunicado sobre este fato, em razão de o automóvel persistir em seu nome. Justificou que, nesta oportunidade,
alertou as autoridades policiais se tratar de veículo pertencente à seguradora Porto Seguro
, mas, diante da ausência de restrições nos sistemas informatizados, recebeu a recomendação de retirar o bem do local, pois, do contrário, ali pereceria.

Destacou que, seguindo as recomendações dadas pelos agentes públicos, retirou o veículo da delegacia e adotou os procedimentos necessários para regularizá-lo; contudo, a sua esposa não conseguia visualizar o automóvel da família, diante do trauma advindo do roubo, culminando na
venda do bem pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
.

Em arremate, salientou que
não houve má-fé na sua conduta
, na medida em que
ligou para seguradora para informar sobre a apreensão do veículo na cidade de Diamantino
, quando, então, esta lhe pediu para aguardar as recomendações, somente sendo procurado pela empresa, via oficial de justiça, três meses depois das regularizações realizadas; assim como esclareceu, quando indagado pela assistente de acusação, que
inexistiu a devolução do valor recebido
, pois, ao manter contato telefônico com a empresa,
não recebia as recomendações necessárias para tal desiderato
(Relatório de Mídia de ID 229689203).

Na mesma solenidade processual, sobreveio a oitiva do representante da seguradora,
Daniel de Souza Gomes Júnior
, o qual explicou que, no ano de 2014, o recorrente
LINCOLN
teve o seu veículo subtraído e, por essa razão, iniciou-se o procedimento para pagamento de indenização, no âmbito do qual
o recorrente assinou o documento único de transferência [DUT], sub-rogando a propriedade do veículo à seguradora, e recebeu o valor aproximado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco reais).

Continuou dizendo que, alguns anos depois, a empresa tomou conhecimento de que o veículo
VW/GOL
não continha mais qualquer restrição de roubo e, além disso, havia sido restituído, no âmbito da delegacia, ao ora recorrente, que, por sua vez, não o devolveu à seguradora e, ademais, procedeu a venda do bem à terceira pessoa, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Respondendo as indagações do Ministério Público, esclareceu que a restrição oriunda do registro de boletim de ocorrência impede a transferência do veículo à seguradora, razão pela qual guarda-se o documento de transferência para as hipóteses de localização do bem e restituição, ressaltando que a retirada do automóvel pelo recorrente no âmbito da Delegacia de Polícia foi indevida e despida de boa-fé, com o acréscimo de que o Detran-MT também foi levada a erro, ao emitir uma segunda via do documento (Relatório de Mídia de ID 229689203).

Conforme se observa, o acervo probatório revela-se coeso no sentido de que o recorrente
obteve vantagem indevida
para si em prejuízo de terceiro,
mediante ardil e induzindo terceiros a erro
, na medida em que
retirou

o veículo da delegacia de polícia com o prévio conhecimento de que não era o legítimo proprietário do bem
e, além do mais,
adotou as condutas para obter a indevida segunda via do documento único de transferência
, ciente de que já havia uma transferência à seguradora, sucedendo-se a isso
a venda do veículo a terceira pessoa
, tudo com o fito de obter lucro indevido.

Diferente do sustentado pela defesa, é certo que o simples fato de a seguradora não ter procedido a transferência do bem para o seu nome ou, ainda, ter persistido em inércia quanto à retirada do bem do pátio da delegacia de polícia, não legítima o recorrente de agir como se proprietário fosse, notadamente porque ciente da transferência outrora realizada.

Desta feita, as circunstâncias delineadas desvelam a ilicitude da conduta perpetrada, bem como a atuação dolosa, a fim de obter vantagem indevida, exigindo a manutenção do édito condenatório, nos termos jurisprudência firmada por este e. TJMT,
in verbis
:

“(...) Demonstrado pelo arcabouço probatório coletado em juízo, corroborado pela confissão do agente, que ele vendeu coisa alheia a terceiros como se sua fosse, praticando o elemento nuclear do tipo penal, é descabida a tese de atipicidade da conduta. (...)”

(N.U 0014913-31.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – Destaquei.

“[...] Não há falar em absolvição por falta de provas quando os relatos da vítima e das testemunhas se revelam harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do crime de estelionato mediante disposição de coisa alheia como própria, mostrando-se a negativa de autoria completamente divorciada do conjunto probatório [...].” (TJMT, Ap nº 110473/2013).”

(N.U 0000041-18.2010.8.11.0039, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante

pelo crime de estelionato que lhe é imputado.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LINCOLN MEIRA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando incólume a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0008578-42.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025